Tribunal: TJSP
Processo: 1003814-96.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Responsabilidade civil - Reparação de danos materiais – Acidente rodoviário causado por indevido ingresso de animal na pista - Sistema constitucional da responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos que adota a teoria do risco administrativo, dispensada a demonstração da culpa para o ressarcimento dos danos provocados – Fato não

Ementa:
Responsabilidade civil - Reparação de danos materiais – Acidente rodoviário causado por indevido ingresso de animal na pista - Sistema constitucional da responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos que adota a teoria do risco administrativo, dispensada a demonstração da culpa para o ressarcimento dos danos provocados – Fato não comprovado – provas insuficientes – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000957125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003814-96.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS, é apelado CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1003814-96.2019.8.26.0564
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais
Apelado: Concessionária Ecovias dos Imigrantes
S.A.
Comarca: São Bernardo do Campo
Vara: 2a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Ivo Roveri Neto
TJSP (voto no 16162)
Responsabilidade civil - Reparação de danos
materiais
Acidente rodoviário causado por
indevido ingresso de animal na pista - Sistema
constitucional da responsabilidade civil do Estado e
das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras
de serviços públicos que adota a teoria do risco
administrativo, dispensada a demonstração da
culpa para o ressarcimento dos danos provocados
Fato não comprovado
provas insuficientes

Sentença de improcedência mantida
Recurso
desprovido
Apelação cível manejada por Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais nos autos de processo pelo rito
ordinário ajuizado em face de Concessionária Ecovias dos Imigrantes
S.A., os quais tramitaram na 2a Vara Cível da Comarca de São Bernardo
do Campo, cujo pedido foi julgado improcedente, deixando de
reconhecer à autora o direito ao ressarcimento do prejuízo
correspondente à diferença entre o valor que desembolsou para reparar
a perda total ao segurado e o valor da venda do veículo, por não estar
comprovado o fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, a fim de que reconhecida a responsabilidade da apelada pelo
dano causado em veículo decorrente de choque com animal em rodovia,
por omissão da apelada na prestação de serviço, requerendo o
ressarcimento no valor de R$15.922,84 ( quinze mil, novecentos e vinte e dois reais e
oitenta e quatro centavos). Sustenta estar claramente demonstrada a ocorrência
do fato lesivo ao veículo. Não se pode exigir que o condutor tivesse tirado
foto do cachorro atropelado, ressaltando que o boletim de ocorrência foi
lavrado dias depois por não ter havido vítimas. As fotos do veículo
danificado não deixam margem de dúvida de que fora atingido na parte
de baixo frontal, condizentes com animal de pequeno porte. Destaca que
o depoimento do esposo da segurada, que conduzia o veículo no
momento do atropelamento, relatou em juízo a mesma versão trazida na
inicial.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls.330/352).
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese ao inconformismo da apelante, o
recurso não comporta provimento.
Com efeito, a Constituição da República
acolheu expressamente a responsabilidade objetiva do Estado, cujas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
raízes se encontram no art. 13 da Declaração dos Direitos do Homem
(1789), sob a modalidade do risco administrativo, seguindo, desta forma,
a orientação das Constituições anteriores.
A propósito, dispõe o art. 37, § 6o da CRFB que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa”.
Nesse contexto, revendo entendimento anteriormente adotado por esta Relatoria no sentido da
responsabilização meramente subjetiva, tem-se que o E. STF vem
reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias de
serviços públicos pela omissão no dever de vigilância e falha na
prestação e organização do serviço. De acordo com o Min. Marco
Aurélio, “Não há espaço para afastar responsabilidade independentemente de
culpa, mesmo sob a ótica da omissão, ante o princípio da legalidade, presente a
teoria do risco administrativo” (STF. 1a Turma. RE 598356/SP, Rel. Min. Marco
Aurélio, julgado em 8/5/2018)
Deveras,
o
sistema
constitucional
de
responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviços públicos adota a teoria do risco
administrativo, dispensando-se, desse modo, a necessidade da
demonstração da culpa para imposição do dever de ressarcimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bastando a comprovação da efetiva ocorrência do dano e da respectiva
relação de causalidade com a atuação estatal ou das concessionárias
prestadoras de serviço público.
No caso concreto, relata-se que no dia
07.03.2018, Paulo Roberto Furtado de Oliveira conduzia o veículo
Mercedes Benz, modelo Classe B 200 CGI, Turbo Sport 1.06 Aut,
ano/modelo 2012/2013, de placa ERG 0053, segurado em nome da
esposa do condutor, Carmen Silva Dias Fioramente de Oliveira, pela
Rodovia Padre Manoel da Nobrega, quando na região de Praia Grande,
foi surpreendido pelo ingresso de animal de pequeno porte (cachorro) na
pista de rolagem, vindo a colidir com o semovente.
A
seguradora
instaurou
procedimento
administrativo (fls.34/46), e após avaliação e orçamento na oficina CLA
Distribuidora de veículos e Importação e Exportação no valor de
R$43.338,02, considerando que o valor de mercado pela Tabela Fipe à
época era de R$68.192,84, declarou-se a perda total do automóvel.
Assim a autora indenizou a segurada no valor
correspondente a Tabela FIPE em 19.04.2018 através de crédito em
conta corrente de titularidade daquela (fls.47).
O bem, uma vez em nome da seguradora
(fls.49), foi levado a leilão e arrematado por Robson Luis Soares de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Oliveira pelo valor de R$45.200,00, conforme nota fiscal no 238306
(fls.48), e a importância auferida com a venda foi abatida do prejuízo
suportado com o pagamento da indenização da segurada.
Assim, postula o ressarcimento do prejuízo no
valor de R$15.992,84.
Consabido, a concessionária tem o dever de
zelar não só pela conservação, mas também pela manutenção e
fiscalização da via, impedindo o ingresso de animais na pista, cuja
ocorrência é perfeitamente previsível acaso não tomadas as devidas
cautelas.
Ocorre que, na vertente dos autos, o fato não
está comprovado.
O condutor, ao prestar depoimento, relata que
trafegava com destino a São Paulo, a 80km/h, juntamente com seu
cônjuge, quando por volta de 20 horas, viu um vulto, sentiu um tranco no
veículo e ouviu um barulho forte. Como chovia bastante, seguiu viagem e
na altura do pedágio, local onde havia um abrigo, parou para ver o que
acontecera. Constatou que um cachorro estava preso na parte frontal de
seu carro. Afirmou que ele mesmo retirou o cachorro, sem comunicar a
ECOVIAS, prosseguiu viagem e ao retornar ao litoral, acionou a
seguradora, que o orientou a fazer o boletim de ocorrência. Assevera que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embora tenha continuado sua trajetória normalmente, foi informado que
em razão de o prejuízo ter alcançado valor de grande monta, foi dado
perda total.
Em depoimento testemunhal do funcionário de
tráfego da Ecovias, foi relatado que é comum esse tipo de colisão com
cachorros naquela região, contudo não há registro do incidente junto à
concessionária, tampouco se recorda de animal atropelado na pista
naquela data. Explicou que além das câmeras de monitoramento, a cada
90 minutos faz o percurso na rodovia.
Não se olvida a verossimilhança das alegações,
no entanto, o conjunto probatório não é suficiente para comprovar que os
danos no veículo decorrem de atropelamento de animal na mencionada
rodovia, conforme aduzido na inicial.
Importante destacar que o condutor lavrou
boletim de ocorrência relativo ao fato ocorrido em 07.03.2018 apenas em
20.04.2018 (fls.32/33), sem que se possa deslembrar que o documento
apresenta apenas a versão unilateral dos fatos.
As únicas fotos juntadas aos autos são as do
procedimento da seguradora, tiradas dias após o suposto acidente. No
entanto, mesmo diante da facilidade de acesso a celulares com câmera,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não há foto do veículo logo após o acidente, ainda com vestígios, prova
que poderia ter sido produzida facilmente, ou qualquer outro elemento
comprobatório que corrobore o acontecimento narrado na inicial no dia
07.03.2018.
Sem o necessário juízo de certeza quanto ao
alegado, resta inviabilizada a condenação da requerida ao ressarcimento
do prejuízo postulado pela parte autora.
Sendo assim, de rigor a mantença do julgado de
improcedência.
Como consectário lógico do julgamento, a título
de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, cumpre
majorar a verba honorária para 12% sobre o valor da causa.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima”2 (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
2 PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p.
400.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.951
Apelação Cível no 1003814-96.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
13527414
13
14
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
136254F3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003814-96.2019.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.